Tribunal: TJSP
Processo: 1011729-53.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA
I – O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prescreve que somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro material;
II – Erro material apontado não verificado. A condenação baseou-se nos valores

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA
I – O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prescreve que somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro material;
II – Erro material apontado não verificado. A condenação baseou-se nos valores informados e demonstrados pela embargante que, em sede de liquidação de sentença, ajustará eventual valor com as devidas correções e juros de mora.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS